Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR AOS AVÓS PATERNOS. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que concedeu a guarda unilateral da menor aos avós paternos, assegurando ao pai convivência livre, à mãe convivência virtual irrestrita e presencial restrito a dias específicos sem o padrasto, além de fixar alimentos em 28% do salário-mínimo, a serem depositados na conta do avô.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a manutenção da guarda unilateral da menor pelos avós paternos atende ao princípio do melhor interesse da criança ou se é mais adequado restabelecer o modelo de guarda anteriormente vigente.
III. Razões de Decidir
3. Os conflitos que envolvem a guarda de menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança e de sua proteção integral. Assim, diante da ausência de demonstração, por parte da genitora, de condições efetivas para proteger a filha de possíveis episódios de violência doméstica no lar materno, somada aos registros de agressões verbais da própria apelante contra a menor, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu guarda unilateral aos avós paternos, os quais, conforme parecer técnico, atendem ao melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. ECA, art. 3o; art. 4o; art. 5o. CC, art. 1.584, §5o; art. 1.634. CPC, art. 435, parágrafo único; art. 1.012, §1o, inc. V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2020; REsp 1.186.086/RO, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 03/02/2011.
TJDFT, APC 0706355-58.2020.8.07.0019, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024; APC 0702410-09.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024; APC 0700345-45.2022.8.07.0013, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13/03/2024.